Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de cobrança. Contrato de compra e venda de imóvel. Promitente vendedora. Cessão dos direitos creditórios. Autora. Cessionária. Preço parcelado. Parcelas mensais, periódicas e sucessivas. Obrigações vencidas. Inadimplência. Fato constitutivo do direito. Ônus afeto à cessionária. Satisfação (CPC, art. 373, i). Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado. Encargo probatório atribuído à ré. Desincumbência. Inocorrência (CPC, art. 373, ii). Inadimplemento parcial evidenciado. Condenação da promissária compradora. Necessidade. Encargos contratuais. Existência. Juros moratórios. Taxa selic. Inaplicabilidade (cc. Arts. 389 e 406). Débito. Atualização e incremento com os acessórios convencionados. Preliminar. Contrarrazões. Preliminar. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Erro material. Parte dispositiva da sentença. Correção. Imperiosidade. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgara procedente o pedido de cobrança, condenando a ré ao pagamento das parcelas inadimplidas de contrato de compra e venda de imóvel, sequencialmente objeto de cessão de direitos.

II. Questão em discussão
2. A questão objeto da apelação cinge-se à aferição se subsistente fato apto a ensejar a modulação e a minoração dos valores impostos à apelante no tocante aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao débito contratual de sua responsabilidade, que restara incontroverso, decorrentes do inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel.

III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. No ambiente de ação de cobrança, à autora, de conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil, está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, evidenciando o vínculo, o adimplemento da sua obrigação e o inadimplemento imputado, ficando afeto à parte ré, reconhecido o liame negocial, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, notadamente a insubsistência da inadimplência imprecada.
5. Ressoando incontroverso o relacionamento obrigacional derivado de contrato de compra e venda de imóvel e do instrumento de cessão dos direitos creditórios originário do vínculo orignário, evidenciado o preço convencionado e derivando do arcabouço probatório reunido a insubsistência de prova a revestir de estofo material a alegação defensiva de que, por inexistir previsão expressa, o valor nominal da dívida deveria ser atualizado e incrementado de juros de mora nos termos dos arts. 389 e 406 do CC, a insurgência que alinhara ressoa desguarnecida de aparelhamento dos fatos desconstitutivos do direito que fora invocado pela contraparte, porquanto expressamente entabulados os encargos contratuais, conforme o ônus que lhe estava afetado na expressão da repartição do encargo probatório (CPC, art. 373, I e II).
6. Apurada a inadimplência parcial dos valores contratados, traduzida nas parcelas inadimplidas pela adquirente, assiste à vendedora/cessionária o direito de ser contemplada com os valores das parcelas inadimplidas, devidamente atualizada e incrementada pelos encargos contratados, no caso, juros de mora e multa, haja vista a impossibilidade de a inadimplente sobejar imune aos efeitos jurídicos derivados do descumprimento contratual em que incorrera, porquanto sua conduta enseja efeitos materiais e irradia prejuízos a contraparte adimplente.
7. O erro material passível de ser reconhecido com essa moldura e retificação é aquele derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não implique alteração da substância do decidido, legitimando essa apreensão que o equívoco seja corrigido, em observância, inclusive, aos princípios da segurança jurídica e que veda o enriquecimento sem causa (CPC, art. 494, I).
8. Aferido que a sentença que julgara procedente o pedido com base nos cálculos elaborados pela autora, corrigidos e acrescidos de encargos contratuais até o aviamento da ação, ao consignar como devida aplicação sobre o valor, novamente, os encargos contratuais, emoldurando-se na definição de erro material, passível de saneamento a qualquer tempo, deve ser saneado de modo a, extirpando-se o equívoco, assegurar à credora a percepção do efetivamente apurado e devido, acrescido de atualização monetaria e acrescidos dos encargos moratórios desde a útlima apuração.

IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.